Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700143-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (BANCO PAN S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca da possível perda de objeto do pedido liminar no presente recurso, bem como do interesse no mérito recursal, tendo em vista que houve cumprimento espontâneo da obrigação de fazer que estava sujeita às referidas astreintes. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator